Tribunal: CARF
Processo: 15746.720217/2020-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS de PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
As diligências e perícias no processo administrativo somente devem ser realizadas se forem imprescindíveis para a formação da convicção da autoridade julgadora.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
MULTA ISOLADA 75% - PRINCÍCIO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720217/2020-45
ACÓRDÃO
2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECIO LESCRECK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS de PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento
do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
As diligências e perícias no processo administrativo somente devem ser
realizadas se forem imprescindíveis para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são
desprovidas de eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo
fiscal.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
2
MULTA ISOLADA 75% - PRINCÍCIO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de confisco na aplicação da
multa. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR – Relatora

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de impugnação ao lançamento consubstanciado no auto de infração de
folhas 2 e seguintes, por meio do qual se cobram do interessado o imposto de
renda no valor de R$ 1.085.503,70 e a multa proporcional no valor de R$
814.127,77, além de juros de mora, apurados em procedimento de verificação do
cumprimento de suas obrigações tributárias, no qual se lhe imputou a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 52.000,00, e de pessoa
física, no valor de R$ 61.700,72, e a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, além da falta de recolhimento
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
3
do IRPF a título de Carnê-leão, conforme apuração relatada pela autoridade
lançadora no termo de verificação fiscal de folhas 12 e seguintes, que compõe o
auto de infração.
2. O interessado foi intimado do lançamento pessoalmente, em 26/11/2020 (fl.
262) e, em 23/12/2020 (fl. 264), solicitou a juntada da impugnação de folhas 266
e seguintes, à qual anexou documentos e na qual argumentou que:
i) o lançamento impugnado estaria fundamentado na afirmação de que “todos os
valores que circularam no exercício de 2015 na conta corrente n. 005652-2 –
agência 5773-8 do Banco do Brasil fossem de exclusividade de seus titulares [o
interessado e seu filho], mas tais valores não foram, não são e nunca serão de
propriedade do Impugnante ao ponto de ser considerado como renda, pois trata-
se de depósitos e transferências judiciais materializados por mandados de resgate
judiciais, cujos beneficiários são os seus respectivos clientes”;
ii) “desde a entrega do ‘Termo de Início do Procedimento Fiscal [...] de
12/03/2018’, o Impugnante ofertou as informações necessárias de que os valores
apontados na sua movimentação bancária se tratava de resgates de benefícios
pagos através de processos judiciais, cujos beneficiários foram seus clientes”;
iii) requer [...] que se autorize a juntada e aferição de todos os (i) extratos
bancários da referida conta bancária e os respectivos (ii) comprovantes de resgate
de depósitos judiciais pagos em favor único e exclusivo dos clientes do
impugnante [sendo que] referidos valores eram, ato contínuo, repassados aos
clientes através de transferência bancária (TED) e/ou cheques nominais
compensados, conforme se atestam as centenas de comprovantes colocados à
disposição desta [sic] Delegacia de Julgamento”;
iv) “os extratos bancários e os correspondentes documentos (extratos de resgate
dos depósitos judiciais) anexos da presente impugnação atestam que tais valores
movimentados na referida conta bancária não eram do impugnante [e, portanto,
seriam] suficientes para a construção do conteúdo probatório de que não houve a
ocorrência do fato gerador do IRPF”;
v) a exigência fiscal de que se comprovasse a origem dos depósitos bancários
encontrados em sua conta corrente bancária encontraria óbice em seu dever de
sigilo profissional, conforme previsto na norma contida no par. único do art. 197
do Código Tributário Nacional e no Código de Ética e Disciplina da OAB;
vi) “a fiscalização tem os meios necessários, autorizados e determinados por lei, a
ter acesso às informações necessárias para aferir a ocorrência (ou não) dos fatos
geradores que sugerem o lançamento tributário, devendo a indispensável
acuidade e responsabilidade por suas conclusões – e não serem realizadas
isoladamente através de ‘presunções’”;
vii) a autoridade lançadora tinha acesso à movimentação bancária do interessado
e, portanto, poderia ter verificado que “todos os valores transitados em suas
contas não foram de sua fruição, ou foram transferidos e pagos através de
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
4
cheques nominais a seus clientes, ou pago através de cheques nominais da conta
conjunta (Banco do Brasil) e resgatados pelo impugnante através de depósitos em
uma das usas contas individuais”, de modo que não poderia ter presumido a
ocorrência o fato gerador tributário;
viii) “as supostas omissões na sua Declaração, foram supridas pelo
reconhecimento da receita tributável de seu filho Ecio Lescreck Filho, também
advogado das mesmas causas, podem (e devem) ser interpretados como ausência
de receita tributável (sobre os resgastes judiciais)”;
ix) a imputação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor
de R$ 52.000,00, decorre da diferença entre o valor imputado pela fiscalização
como recebido de Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de
Santos, no valor de R$ 57.778,84, e o valor declarado, de R$ 5.778,84, e poderia
decorrer de erro da fonte pagadora no informe de rendimentos fornecido, a qual,
portanto, deveria responder pela omissão, ou de erro no preenchimento de sua
DAA, pelo escritório de contabilidade que a elaborou, de modo que, em todo
caso, se evidenciaria sua boa-fé e, portanto, a indevida cobrança de multa de
ofício sobre o valor;
x) quanto à imputação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no
valor de R$ 5.754,74, “não houve prova de que o valor fora colocado à disposição
do Impugnante, sendo que o mesmo desconhece qualquer lide que justificasse o
recebimento de valores da CAIXA, nem muito menos exista vínculo empregatício
ou qualquer modalidade de contratação que justificasse suposta renda”; e xi)
seria indevida a cobrança de multa por não recolhimento de carnê-leão porque
não teria havido recebimento de valores de pessoas físicas no ano-calendário de
2015 e, de qualquer maneira, “supostos rendimentos são controvertidos na
medida que reconhecidamente e comprovadamente foram submetidos à
tributação pelos demais advogados do escritório [...] e para que se evite a
bitributação não deverá ser exigida sobre o IRPF da pessoa física do impugnante”,
além de não se ter configurado prejuízo ao erário.
2.1. Ao final, o interessado requer que o julgamento seja convertido em diligência,
indicando profissional e quesitos para realização de perícia, e que se
encaminhassem cópias dos autos do processo “ao representante do Ministério
Público Federal para proposição de eventual ação penal” em face da auditora
fiscal que lavrou o auto de infração, por entender que o comportamento dela
configuraria “o ilícito previsto no artigo 316, § único, do Código Penal”.

Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão pela 6a TURMA DA DRJ09,
o qual julgou parcialmente procedente a impugnação em Acórdão, manteve parcialmente o
crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2015 MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
5
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos
ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em
procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da
intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. IMPRESCINDIBILIDADE.
As diligências e perícias no processo administrativo somente devem ser realizadas
se forem imprescindíveis para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ILEGALIDADE, OMISSÃO OU ABUSO DE DIREITO. DEVER DE REPRESENTAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO. PODER DO CONTRIBUINTE DE COMUNICAR O FATO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
O servidor público federal dever representar ao seu superior a ilegalidade,
omissão ou abuso de direito que, no exercício de suas funções, efetivamente
constate. O contribuinte que entenda haver prática delituosa por parte de
servidor público pode comunicar o fato ao ministério público,
independentemente de qualquer ato da autoridade administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar de citações doutrinárias e jurisprudência administrativa;
b) Preliminar do dever de sigilo profissional como prerrogativa e do dever
profissional do recorrente;
c) Preliminar de nulidade e Cerceamento de Defesa – vicio material do
lançamento;
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
6
d) Da possibilidade de produção de novas provas: Diligência, Prova pericial e prova
técnica;
e) Que são descabidos os lançamentos de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, multa
aplicada pela falta de recolhimento de IRPF no carnê leão e ainda o de depósitos
bancários de origem não comprovada;
f) Multa isolada 75% - alega princípio do não confisco

É o relatório.

VOTO

Conselheira LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo.

MULTA ISOLADA 75% - NÃO CONFISCO
Alega o Recorrente o princípio do não confisco para afastar a aplicação da multa
isolada de 75% sobre os valores de IRPF não recolhidos através do “carnê-leão”. Aduz tratar-se de
cobrança inconstitucional.
Nesse sentido, cito aqui a Súmula 2 do CARF, aprovada pelo Pleno em 2006:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005
Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005 E, portanto, não conheço do pedido.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
7
DA LIDE
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada. Versa ainda sobre Rendimentos Tributáveis recebidos de
Pessoas Jurídicas, e de Pessoas Físicas, para estes últimos, não foi recolhido carnê leão.
Em sede de Acórdão de Impugnação, o valor do lançamento foi revisto para excluir
a parcela comprovada pelo contribuinte, com a anexação dos extratos bancários da referida conta
corrente e cópias de comprovantes de resgate de valores judiciais, nos quais estão indicados o
processo judicial de que cada resgate decorre, além do respectivo beneficiário, com nome e CPF, e
de que o respectivo pagamento foi feito por meio de crédito na referida conta corrente bancária
do interessado, com indicação expressa do valor pago e da data desse pagamento.
Restaram como controversos, os demais pedidos e alegações do Recurso, quais
sejam:
- Produção de novas provas (diligência e técnica), alega o direito de sigilo
profissional como prerrogativa e do dever profissional do recorrente, que são descabidos os
lançamentos de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física, multa aplicada pela falta de recolhimento de IRPF no carnê leão e ainda
o de depósitos bancários de origem não comprovada. Alega ainda sobre as preliminares de
doutrinas e jurisprudências e de nulidade e cerceamento de defesa.

PRELIMINAR - NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA
Em sede de preliminar, aduz ainda o recorrente que o lançamento seria nulo por ter
sido utilizado um critério legal para a presunção de omissão de rendimentos (artigo 42, lei
9430/1996) e que as autoridades administrativas não demonstraram de maneira clara e objetiva
os valores que ensejaram o surgimento do crédito tributário, e ainda, que o ato praticado pelo
auditor fiscal foi arbitrário.
Aduz ainda que o lançamento foi genérico e merece ser anulado. Que há um vício
material na constituição do crédito tributário, por ausência de fundamento comprobatório,
estando ausente a discriminação do fato gerador.
O Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, mais
precisamente em seu art. 10, informa os requisitos que um auto de infração deve conter.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
8
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Percorrendo os autos, em especial o auto de infração e os documentos que o
precederam, verifico que os requisitos legais foram devidamente preenchidos e que,
consequentemente, não houve o suporte fático para as hipóteses de nulidade.
Constata-se que o Auto de Infração ora impugnado contém todos os requisitos
estabelecidos na legislação supracitada, descrevendo adequadamente, nas suas folhas de
continuação, no Termo de Verificação Fiscal e documentos que o acompanham, os fatos que que
deram suporte ao lançamento, as irregularidades apuradas, a correspondente fundamentação
legal, os fatos geradores objeto do lançamento e a demonstração da constituição da base de
cálculo do imposto e do crédito tributário exigido.
Verifica-se que, no caso, não ocorreram as causas de nulidade supracitadas, uma
vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal, servidor competente
para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em
todos os atos emitidos por ele, no decorrer do procedimento fiscal.
Além disso, o lançamento impugnado contém todos os elementos e informações
necessários para que o interessado pudesse, na fase impugnatória, manifestar-se e apresentar
provas que elidissem a autuação, como, aliás, o fez em uma extensa impugnação, demonstrando
conhecimento dos fatos.
Sem margem a dúvidas, o procedimento fiscal foi iniciado e concluído em
conformidade com as normas aplicáveis, tendo sido dada ciência ao Recorrente, nas diferentes
fases do processo administrativo fiscal, e, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Tampouco assiste razão ao Recorrente no que se refere à nulidade da Decisão
Recorrida.
A Recorrente requer a nulidade do acórdão da DRJ/POA de forma genérica, em seu
recurso, sem demonstrar de forma clara suas razões de fato e de direito, as quais dariam suporte
ao seu pedido.
Com a ciência do Auto de Infração, o interessado apresentou a impugnação, tendo,
assim, ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, quer pela apresentação
da peça impugnatória, quer pela possibilidade de trazer à colação documentos que pudessem ilidir
a tributação, ora contestada.
Constatado que as infrações apuradas foram adequadamente descritas nas peças
acusatórias e no correspondente Relatório de Procedimento Fiscal, e que o contribuinte,
demonstrando ter perfeita compreensão delas, exerceu o seu direito de defesa, não há que se
falar em cerceamento de defesa. As razões para não se aceitar os argumentos do recorrente estão
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
9
claramente demonstrados tanto no Termo de Verificação do Auto de Infração como na Decisão
recorrida.
Neste ponto, entendo, então, que não houve cerceamento de defesa do
contribuinte, uma vez que foram analisados os argumentos de defesa do contribuinte, nos termos
do inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção.
Ademais, o contribuinte entendeu o que fora decidido pela DRJ, uma vez ter
apresentado Recurso Voluntário rebatendo o Acórdão recorrido.
Na verdade, o Recorrente não concorda com os fundamentos fáticos e jurídicos da
decisão de origem, o que será apreciado no mérito do presente julgamento.
Neste diapasão, afasto a nulidade pleiteada.

Dever de sigilo profissional como prerrogativa e do dever profissional do
recorrente
Alega, que o recorrente está sob o manto do cumprimento do Estatuto que regula o
exercício da advocacia, e, dentre tantas prerrogativas e deveres, se revela o dever do sigilo.
Que seu dever de sigilo profissional está fundamentado nos artigos 26 e 27 do
Código de Ética e Disciplina da OAB.
Quanto ao sigilo profissional do advogado, não tem essa prerrogativa a amplitude
que almeja o recorrente. Que o Recorrente não possuía autorização de seus clientes para
compartilhar informações de “fatos da vida” econômica deles.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
10
Essas alegações não são cabíveis para furtar-se do ônus de comprovar a origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias como forma de escapar da tributação prevista no
art. 42 da Lei 9.430/96, diploma legal que se harmoniza com o dever de manter sigilo sobre os
dados que detém de seus clientes em razão da advocacia.
Ademais, o contribuinte afirma que “a maioria dos depósitos bancários realizados
em tais contas refere-se a valores recebidos de clientes do escritório de advocacia, a título de
“Resgate de valores de levantamento judiciais”, os quais foram anexados em sede de Impugnação.
Certamente, se a apresentação dos comprovantes de resgate de valores judiciais no
âmbito da instrução de sua impugnação, para comprovar os valores excluídos na decisão de piso,
não resultou na violação do sigilo de seus clientes, igualmente não haveria violação caso todos os
documentos tivessem sido apresentados à autoridade fiscal durante o curso do procedimento
fiscal.
Nesse sentido, cito alguns acórdãos desse Conselho:
Primeiro Conselho de Contribuintes. 6a Câmara. Turma Ordinária Acórdão no
10617204, de 17/12/2008 (Relator Conselheiro Giovani Christina Nunes
Campos)Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1998 (...)ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATIVIDADE NÃO
PRIVATIVA DE ADVOGADO - SIGILO PROFISSIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SE
ACATAR ESSA EXCEÇÃO - Incabível se falar em sigilo profissional do advogado para
arrostar o ônus da prova instituído pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, que determina
ao contribuinte o dever de comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena
de considerá-los como rendimentos omitidos, notadamente quando o profissional
advogado sequer desempenha atividade econômica privativa de advogado.
(...)Recurso voluntário negado.

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento. 2a Câmara.
1a Turma Ordinária- Acórdão no 2201- 00452 de 29/10/2009 (Relator Conselheiro
Eduardo Tadeu Farah)Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF ANO-CALENDÁRIO:
2000 (...)NULIDADE, QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL, - INCABÍVEL SE FALAR EM
SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO PARA EXIMIR-SE DO ÔNUS DA PROVA
INSTITUÍDO PELO ART. 42 DA LEI N° 9.430/1996, QUE DETERMINA AO
CONTRIBUINTE O DEVER DE COMPROVAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS, SOB PENA DE CONSIDERÁ-LOS COMO RENDIMENTOS OMITIDOS.
(...)NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.- Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. 3a Seção de Julgamento. 4a Câmara. 1a Turma Ordinária Acórdão no
340100042, de 06/03/2009 (Relator Conselheiro Giovani Christina Nunes
Campos)Ementa ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPFAno-calendário: 1998 (...)ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIGILO
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
11
PROFISSIONAL - OPERACÕES DE CARÁTER ECONÔMICO - EXCEÇÃO QUE NÃO
PODE ELIDIR A PRUSUNÇÃO DO ART, 42 DA LEI No 9.430/96.
Incabível falar em sigilo profissional do advogado para afastar o ônus da prova
instituído pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, que determina ao contribuinte o dever de comprovar a
origem dos depósitos bancários, sob pena de considerá-los como rendimentos omitidos.
Portanto, descabido o argumento de Sigilo profissional, e mantido o dever de ônus
da prova do Recorrente, para fins de lançamento dos depósitos bancários de origem não
comprovada.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA – DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NOTA TÉCNICA
CONTÁBIL TRIBUTÁRIA
O Recorrente requereu, dentre outras coisas:
O julgamento deveria ser convertido em diligência, para que se obtivesse toda a
documentação relacionada a processos judiciais dos quais teriam advindo os valores encontrados
nas suas contas correntes bancárias e assim se constatasse que os valores ali créditos decorriam
de referidos processos.
Alega que o lançamento é generalista atribuindo a base de cálculo valores
totalizando a movimentação mensal das contas bancárias do contribuinte e que seja conferido o
direito de confrontar tais valores com seu livro caixa e com documentos juntados pelo
contribuinte como mandados de levantamento etc.
A decisão de piso negou o pedido de diligência, com os seguintes fundamentos:
Conforme se verifica, o interessado fundamenta seu pedido de diligência e perícia
na alegada necessidade de que se comprovasse “a efetiva transferência aos
clientes e demais advogados do escritório sobre os valores resgatados dos
respectivos processos judiciais conforme comprovantes juntados nesta
Impugnação e que foram movimentados na conta bancária que BANCO DO BRASIL
- AGÊNCIA 5773 8 - CONTA CORRENTE: 005652-2”.
13.2. Todavia, para o presente julgamento a apuração dessa transferência de
valores pelo interessado a seus clientes ou demais advogados é inócua.
13.3. Conforme já visto acima, o lançamento impugnado decorreu da presunção
de omissão de renda ou rendimentos em função da existência de créditos nas
contas correntes bancárias do interessado para os quais ele, instado a fazê-lo, não
havia comprovado a origem dos respectivos valores.
13.4. Todavia, para alguns desses valores, também conforme já visto acima, o
interessado já comprovou a respectiva origem, de que já decorreu o afastamento
da presunção legal de omissão com relação a eles, de que deverá decorrer a
revisão do lançamento.
(...)
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
12
13.6. Ora, as diligências ou perícias no processo administrativo fiscal somente
devem ser realizadas se a autoridade julgadora entendê-las necessárias, conforme
expressamente prevê a norma contida no art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972,
que assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
13.7. Então, ante os motivos acima expostos, deve ser indeferido o pedido de
diligência e perícia feito pelo interessado, dado que sua realização seria inócua
para a solução do presente litígio.
Trata-se de matéria sumulada, conforme súmula CARF No 163, aprovada pelo Pleno
em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
O pedido de diligências e perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando
desnecessárias para a solução da lide. Os documentos necessários para fazer prova em favor do
contribuinte não são supridos mediante a realização de diligências/perícias, mormente quando o
próprio contribuinte dispõe de meios próprios para providenciá-los.
A jurisprudência deste E. CARF revela-se consistente ao reconhecer que, embora a
busca pela verdade material norteie o processo administrativo fiscal, tal diretriz não autoriza a
utilização do procedimento como substituto da atuação do contribuinte na produção das provas
que lhe competem. Esse entendimento é exemplificado pela ementa colacionadas a seguir:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
13
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.

Em síntese, a diligência não se configura como meio apto a suprir a obrigação do
recorrente de produzir as provas relativas aos fatos que alega. A realização de exames
complementares é admissível, desde que voltada ao esclarecimento de pontos específicos que
tenham permanecido duvidosos ao julgador administrativo após a análise inicial do conjunto
documental já anexado aos autos. Não é essa, contudo, a hipótese dos presentes autos.
Portanto, rejeito o pedido de diligência e perícia novamente apresentado em sede
de recurso voluntário.
Além do pedido de diligência e perícia, o Recorrente anexou uma Nota Técnica, a
qual descreve o acontecido nos autos, apontando os valores lançados e os abatidos em sede de
Acórdão de Impugnação, menciona os documentos comprobatórios que já haviam sido anexados
nas impugnações, sem, contudo, anexar novos documentos, e, solicita novo pedido de
diligência/perícia.
Em termos de números, são descritos na referida Nota Técnica, os mesmos
números lançados no auto de infração, os exatos valores abatidos em sede de Acórdão de
Impugnação, correspondentes a 50% do valor, tendo em vista que a conta corrente objeto do
lançamento era conjunta do contribuinte com o seu filho, e, portanto, foi considerado com base
de cálculo, apenas a parcela referente ao recorrente.
A nota técnica não anexa novos documentos comprobatórios e, tampouco
menciona valores diferentes dos constantes nos lançamentos, após a reforma do valor na decisão
de piso, frisamos.
Após apontar os números idênticos aos do lançamento reformado, segue alegando
o que se segue:
O total tido a título de “MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA” é de R$ 7.780.839,04 que,
deste montante considerou a autoridade fiscal o importe de R$ 3890.419,54 como
base de cálculo e que após a revisão pelo v. acórdão, reduziu para R$
1.237.511,23, conforme demonstrado anteriormente.
Ela não questiona os valores efetivamente comprovados em sede de impugnação,
quais sejam, no total anual, o montante de R$ 5.305.816,56, dos quais foram usados para abater
do auto de infração lavrado, 50% do valor, correspondentes a R$ 2.652.908,28. Restando como
novo valor lavrado o total de R$ 1.345.457,11.
Na verdade, a nota técnica questiona a diferença entre os R$ 7.780.839,04, que
corresponde ao total de movimentação financeira e o montante de R$ 5.305.816,56 que foram os
valores comprovados pelo contribuinte em sede de impugnação.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
14
E segue ainda, a referida nota, alegando que se faz necessário tornar o julgamento
em diligência, cujo pedido já foi negado pelos fundamentos apresentados. Apresenta argumentos
quanto ao Dr. Écio filho, cujos 50% comprovados já foram integralmente abatidos na decisão de
piso.
Não há que se falar em obscuridade do lançamento, como quer aduzir a referida
nota técnica. Está tudo corretamente acostado aos autos e ela própria transcreve toda a
explanação em seu corpo.
Afirma ainda a referida nota técnica que os 273 arquivos já haviam sido colocados à
vista da fiscalização na época das diligências instauradas, atrelados aos recebimentos no extrato
da conta corrente do Banco do Brasil sob a rubrica 900-Resgate de depósito judicial são
rendimentos de beneficiários terceiros, e, como já dito, não anexa novos documentos
comprobatórios.
O que a nota técnica afirma está de acordo com a decisão de piso. Os valores
constantes dos referidos arquivos foram corretamente abatidos na decisão a quo. O mencionado
Apendice 02 que traz os rendimentos de terceiros e não do Sr Ecio e de seu filho são os mesmos
abatidos na Decisão da DRJ.
Entendo que o que restou controverso segundo exclusivamente a argumentação da
Nota Tecnica é a diferença entre o total de movimentação financeira mencionada acima, qual seja,
7.780.839,04 e os valores constantes do Apêndice 02, os quais já foram anteriormente
comprovados e abatidos, em sede de decisão de piso, como mencionado.
Essa diferença, portanto, consiste na parte não comprovada pelo Recorrente, uma
vez que não foram trazidos aos autos novos documentos comprobatórios. Caberia ao Recorrente o
ônus da prova, por tratar-se de infração de Omissão de Rendimentos, prevista no artigo 42 da lei
9430/96, e não, solicitação de novas diligências e/ou perícia.
Desta feita, rejeito as preliminares.

DO MÉRITO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Aduz o recorrente que tem efetuado um levantamento minucioso de todos os
documentos que comprovam o alegado. Entretanto são milhares de documentos, os quais,
inclusive àqueles (copias dos processos judiciais e contratos) que são assegurados por cláusula de
“confidencialidade” e “sigilo profissional” que regem as relações de clientes e advogados, nos
termos da Lei Federal 8906/1994.
Que os extratos e os correspondentes documentos (extrato de resgate dos
depósitos judiciais) juntados no processo, atestam que tais valores movimentados na referida
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
15
conta bancária não eram do Recorrente. Além das declarações de IR, onde constam os honorários
advocatícios e afirma que seriam estes últimos os únicos fatos geradores do IRPF.
Quanto ao mérito, para o deslinde da questão cumpre dizer que o lançamento com
base em depósitos ou créditos bancários teve como fundamento legal o art. 42 da lei no 9.430/96.
Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte
titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos. O lançamento foi constituído
com valores creditados na conta corrente do recorrente.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada, “in verbis”:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
16
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Cabe destacar ainda a previsão do art. 849 do RIR/99
“Art.849.Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430,
de 1996, art. 42).
§1oEm relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996, art.
42, §§1o e 2o) (...)”
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não
se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
“Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
17
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam”.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
de origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata de meros indícios de omissão,
razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma;
Créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção de omissão. Cabe ao sujeito passivo a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
É de se ver, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória,
mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo prova em contrário
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Nesse contexto, é preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão de
rendimentos com base na referida presunção, resta ao interessado, na pretensão de
descaracterizá-la, demonstrar individualizadamente que os valores depositados não se sujeitam
ou já passaram pelo crivo da tributação.
Como é a própria lei, definindo que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, e não meros indícios de
omissão.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos (empréstimos, transferências
interbancárias etc.). Trata-se, entretanto, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a Edição, Saraiva, 1o
vol., pág. 270):
"é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar à demonstração de
outro desconhecido". É o meio de prova admitido em Direito Civil, consoante
estabelecem os arts. 136, V, do Código Civil (Lei no 3.071, de 01/01/1916) e 332
do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11/01/1973), e é também
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
18
reconhecido no Processo Administrativo Fiscal e no Direito Tributário, conforme
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e art. 148 do CTN."
Sobre os efeitos da presunção legal, mencione-se a lição de José Luiz Bulhões
Pedreira ("Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso."
O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser
comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta bancária de
terceiros. Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em contrário, o que se deposita
na conta de determinado titular a ele pertence. O raciocínio foi exposto com clareza por Antônio
da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal” (Editora Saraiva, 1993, pág.311):
“O fato de alguém depositar em banco uma quantia superior à declarada é indício
de que provavelmente depositou um valor relativo a rendimentos não oferecidos
à tributação. Se o depositante não logra explicar que esse dinheiro é de outrem,
ou tem origem em valores não sujeitos à tributação, este indício levará à
presunção de omissão de rendimentos à tributação.”
Saliente-se que a nova sistemática de lançamento com base em valores de
depósitos bancários de origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
sumulou o seguinte entendimento:
Súmula CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vale citar aqui ainda a Súmula CARF no. 32, aprovada pelo Pleno em 08/12/2009:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22294, de 29/03/2007 Acórdão no 102-48290, de 28/03/2007
Acórdão no 104-23325, de 26/06/2008 Acórdão no 102-49407, de 06/11/2008
Acórdão no 106-17254, de 05/02/2009

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
19
Para o presente caso, o contribuinte alega que grande parte daqueles créditos
seriam de valores que foram pagos a seus clientes, em processos judiciais, mas que a forma desse
pagamento se deu por meio de crédito em sua corrente no Banco do Brasil, agência 5773, conta n°
5650-2 pelo Juízo perante o qual se processaram as respectivas ações, para posterior repasse aos
devidos recebedores.
Os documentos anexados pelo contribuinte que comprovam a origem dos créditos
encontrados em sua conta corrente, já foram excluídos dos lançamentos, em sede de decisão de
piso e conforme já explanado para o presente caso concreto, no item acima, sobre a decisão
acerca da nota técnica.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o recorrente alega
que pode ter sido erro na informação prestada por sua fonte pagadora ou erro no preenchimento
da DAA pelo escritório de contabilidade que faz suas declarações.
Alega que houve erro entre os valore declarados entre o Recorrente e a fonte
pagadora, e que deve ser apurado a causa do erro, visto que todos os lançamentos foram feitos
pelo Recorrente mediante os informes de rendimentos.
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Santos “pagou” ao
Recorrente uma quantia de R$ 57.778,84, enquanto a declaração DAA do contribuinte se deu no
montante de R$ 5.778,82.
Afirma o Recorrente que a declaração de rendimentos realizada à época foi
elaborada com os dados e informes de rendimentos, as quais foram submetidas à Delegacia na
manifestação datada de 02 de abril de 2008. No entanto, não sabe afirmar se o erro foi do
Comprovante de Rendimentos enviado pelo IPREVSANTOS ou se o erro no preenchimento na
declaração de ajuste foi do escritório de contabilidade. E solicita diligência e prova técnica e
pericial, para expurgar a cobrança do imposto lançado, se for o caso e/ou a multa de ofício de
75%.
Tendo sido analisada a produção de novas provas técnicas e/ou pericial e diligência
em sede de preliminar, cumpre esclarecer ainda o que se segue:
Conforme determina o inciso III do artigo 57 do Decreto 7.574, de 2011:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113):
[...]
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
20
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - Refira-se a fato ou a direito superveniente; ou III - destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos

Ressalta-se que a apresentação dos documentos que comprovassem o eventual
erro no preenchimento da DAA ou do comprovante de rendimentos pelo IPREVSANTOS deveria
ter-se dado no momento da apresentação de sua impugnação, não mais podendo fazê-lo em
outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Nesse sentido, citamos o parágrafo 4o., alínea c do artigo 16 do Decreto 70235/1972, a saber:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
...
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifo nosso).
Diante da fundamentação legal acima descrita, não restará comprovado o erro no
preenchimento de qual ou quais das declarações, de forma a elidir a responsabilidade tributária
do recorrente, nem quanto ao imposto devido e tampouco quanto a multa de ofício de 75%
aplicada.
Não tendo sido comprovado com documentação hábil e idônea, o auditor fiscal,
concluiu, acertadamente pelo lançamento do valor devido, e a decisão de piso, com a qual
concordo, em manter a cobrança do crédito tributário.
Destarte, crédito tributário mantido.

Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
21
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
11. Conforme narrou no Termo de Verificação Fiscal (fls. 14 e 15), a autoridade
lançadora constatou a omissão pelo interessado de rendimentos recebidos de
pessoas físicas a partir de DIRPF de pessoas físicas que haviam declarado ter feito
pagamentos a ele, referentes a honorários advocatícios, conforme a tabela
elaborada à folha 15, relacionando recebimentos no montante de R$ 55.945,98.
11.1. Além disso, aquela autoridade também afirmou que “além dos valores
acima foi lançada a importância abaixo discriminada referente a rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício”, apontando recebimento do valor de R$
5.754,74, da Caixa Econômica Federal.
11.2. De sua parte, sobre essas imputações, o interessado faz as seguintes
alegações:
53. Também se referiu a fiscalização a uma "omissão de declaração" de
rendimentos pagos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/ME sob
n500.360.305/0001-04) no valor de R$ 5.754,74.
54. Ocorre que, conforme já fora relatado na fase fiscalizatória, não há registros
contábeis e financeiros relacionados aos processos conduzidos pelo Escritório
ECIO LESCRECK - ADVOCACIA, nem relacionado diretamente à pessoa física do
Impugnante.
55. A fiscalização não trouxe qualquer apontamento (n° do processo vinculado,
depositante, data do saque e etc ...) que justificaria tal quantia como receita
tributável vinculada ao contribuinte, ora Impugnante.
56. Ora, não é possível ocorrer depósitos judiciais por parte de entes da
administração pública direta ou indireta, sem a devida vinculação ao beneficiário,
assim, mister se faz que a fonte dita como pagadora comprove ter efetivamente
pago (não apenas depositado judicialmente - pois assim não estaria à disposição
do Impugnante - nos termo do artigo 43 do CTN) a quantia acima mencionada,
bem como o valor do imposto retido, já que sendo pessoa jurídica, está obrigada a
fazê-lo, sob as penas da legislação.
57. Repito, que não houve prova de que o valor fora colocado à disposição do
Impugnante, sendo que o mesmo desconhece qualquer lide que justificasse o
recebimento de valores da CAIXA, nem muito menos exista vínculo empregatício
ou qualquer modalidade de contratação que justificasse suposta renda.
58. Pugna o contribuinte à d. fiscalização pela apresentação e colocar à disposição
deste contribuinte o comprovante de que referidos valores foram pagos ou
colocados à disposição do Impugnante.
11.3. Conforme se verifica no Auto de Infração (fl. 3), a autoridade fiscal imputou
ao interessado a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa física, no valor de R$ 61.700,72. Todavia, conforme já
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
22
referido anteriormente, no Termo de Verificação Fiscal, ela afirmou que o
interessado havia recebido de pessoas físicas o montante de R$ 55.945,98, mas
referiu que “além dos valores acima foi lançada a importância abaixo discriminada
referente a rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício”, apontando
recebimento do valor de R$ 5.754,74, da Caixa Econômica Federal.
11.4. Portanto, a imputação fiscal de referido valor recebido por meio da pessoa
jurídica Caixa Econômica Federal como rendimento recebido de pessoa física só
pode decorrer do entendimento da autoridade de que se tratava de recebimento
de honorários advocatícios em processos nos quais o interessado havia
representado clientes pessoas físicas e que apenas foram levantados por meio de
transferências por meio da Caixa Econômica Federal. Tanto assim que no TVF a
autoridade adiciona aquele valor de R$ 5.754,74 ao total dos recebimentos de
honorários advocatícios pelo interessado, de R$ 55.945,98, para imputar-lhe o
recebimento de rendimentos de pessoas físicas no montante de R$ 61.700,72.
11.5. Além disso, apesar de a autoridade fiscal ter apurado e demonstrado que o
interessado recebeu o referido rendimento de R$ 5.754,74 com a informação
prestada pela Caixa Econômica Federal, que lhe imputou como recebimento de
honorários advocatícios, ela não demonstrou quem haveria pago esse valor ao
interessado e nem, portanto, que ele já não estivesse contido naquele total de
recebimentos de honorários, de R$ 55.945,98, que já havia sido apurado a partir
de informações nas DIRPF dos clientes dele.
11.6. Certamente, a autoridade lançadora tinha meios para apurar, perante a
Caixa Econômica, de quem teria advindo aquele recebimento de honorários pelo
interessado, a fim de certificar-se de que ele não estaria contido nos demais
recebimentos que já havia detectado, a partir das declarações dos clientes dele.
Ela, porém, presumindo que esse rendimento já não estivesse contido naqueles
demais, imputou-o ao interessado apresentando, para isso, apenas a seguinte
fundamentação:

11.7. Todavia, apenas a referência de que a importância foi lançada e que ela era
“referente a rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício” não é suficiente
para que o interessado possa opor-se ao lançamento, exercendo plenamente seu
direito de defesa, situação que atrai a incidência da norma contida no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CNPJ
Fonte Pagadora VALOR
VLR Declarado Dif lançada
00.360.305/0001-04 CEF
5.754,74
0,00
5.754,74
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
23
[grifos nossos]
11.8. Assim sendo, deve ser declarada nula essa imputação de omissão de
rendimentos, pelo valor de R$ 5.754,74, de que deve decorrer a revisão do
lançamento, para alterar-se o valor de imputação de rendimentos recebidos de
pessoas físicas ao interessado para R$ 55.945,98.
11.9. Finalmente, neste passo, resta falar sobre o argumento do interessado, nos
seguintes termos:
[...]
os supostos rendimentos são controvertidos na medida que
reconhecidamente e comprovadamente foram submetidos a tributação pelos
demais advogados do escritório [Ecio Lescreck Filho e demais) e para que se evite
a bitributação não deverá ser exigida sobre o IRPF da pessoa física do
Impugnante.
11.10. Conforme já exposto anteriormente, é inócua a alegação processual sem a
devida comprovação, pois, nos termos da norma contida no art. 16, com seu inc.
III, do Decreto n° 70.235, de 1972, tem-se que a impugnação no Processo
Administrativo Fiscal deve mencionar “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”, ou
seja,não apenas os motivos de fato e de direito que configurem causas
impeditivas
ou modificativas do fato apontado pela autoridade lançadora como gerador do
lançamento, mas a prova acerca dessas causas.
11.11. Assim, se realmente houve o repasse de referidos rendimentos pelo
interessado aos seus alegados sócios e se eles realmente os ofereceram à
tributação, o que configuraria fato impeditivo para a imputação de omissão à
tributação, cabia ao interessado desincumbir-se de seu ônus processual de
comprovar essa sua alegação. Como ele não o fez, afasta-se essa sua alegação.
CITAÇÃO DE DOUTRINAS E JURISPRUDÊNCIAS
Dentre as matérias abordadas, houve alegação da extensão da eficácia e
aplicabilidade da Doutrina e demais decisões administrativas à lide aqui em questão.
Discorda o Recorrente do posicionamento do Relator, quando ele considera como
“NÃO TEM EFICÁCIA” e “INÓCUA” as citações doutrinárias e as decisões administrativas citadas
pelo contribuinte em sua impugnação.
Os acórdãos das instâncias administrativas, bem como decisões judiciais e
posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como fonte de consulta, servem
apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes, dado que não têm o
condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
24
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação tributária,
porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo.
Nesse sentido, citamos alguns acórdãos do CARF, conforme a seguir:
Acórdão no 2003-003.286 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ISENÇÃO. Não entrarão no
cômputo do rendimento bruto auxílio-alimentação pago em pecúnia aos servidores públicos
federais ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional DECISÕES
JUDICIAIS E DOUTRINA. EFEITOS. As decisões judiciais a doutrina não se constitui em normas
gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão. APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E
PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO. As alegações de defesa e as provas
cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo
em outro momento processual, sob pena da solidificação do instituto da preclusão.
Acórdão no 2003-003.751 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2007 MULTA DE
VALOR FIXO POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO MANTIDA Prorrogação de prazo solicitada pelo
contribuinte para atendimento de intimação, com o único escopo de procrastinação, caracteriza-
se como embaraço a fiscalização. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquele objeto da decisão. CTN - Artigo 100. REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. REGULARIDADE. Ausentes os pressupostos do
artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 relativos à nulidade do ato administrativo, constatada está a
regularidade da lavratura do Auto de Infração e do proferimento da Decisão de Primeira Instância.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57 Quando o contribuinte não inova nas
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720217/2020-45
25
suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela
decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
É de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil:
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Em relação às jurisprudências e doutrinas trazidas aos autos, cumpre esclarecer que
elas têm seus efeitos “interpartes” e não “erga omnes”, e, portanto, não vinculam as decisões
tomadas pelo presente Conselho de Contribuintes.
Um dos princípios que rege a Administração Pública é o da Legalidade o qual
consiste num dos pilares do Estado de Direito, e, portanto, nem a mais nobre doutrina tem o
condão de afastar os julgadores das normas jurídicas previamente estabelecidas.
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da alegação de confisco na aplicação da multa. Na parte conhecida, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR

Fl. 863
DF CARF MF
Original